Tribunal: TJSP
Processo: 1055942-45.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos. Alegação de omissão sobre o Tema 793 do STF. Ocorrência. Hipótese do artigo 1.022, incisos II, do CPC/2015. A obrigação de fornecer medicamentos e tratamentos de saúde é solidária e, em razão disso, o interessado pode incluir no polo passivo da ação qualquer um dos entes, isolada ou cumulativamente. Omissão sanada.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento de medicamentos. Alegação de omissão sobre o Tema 793 do STF. Ocorrência. Hipótese do artigo 1.022, incisos II, do CPC/2015. A obrigação de fornecer medicamentos e tratamentos de saúde é solidária e, em razão disso, o interessado pode incluir no polo passivo da ação qualquer um dos entes, isolada ou cumulativamente. Omissão sanada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1055942-45.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
é
embargado
FIORAVANTE
CASAGRANDE FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
em parte os embargos de declaração, para sanar a omissão, sem efeitos
modificativos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055942-45.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 11.806 – jmo
2
ACF no 11.806/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de declaração no 1055942-45.2017.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargado: Fioravante Casagrande Filho
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de obrigação de
fazer. Fornecimento de medicamentos. Alegação de omissão
sobre o Tema 793 do STF. Ocorrência. Hipótese do artigo
1.022, incisos II, do CPC/2015. A obrigação de fornecer
medicamentos e tratamentos de saúde é solidária e, em
razão disso, o interessado pode incluir no polo passivo da
ação qualquer um dos entes, isolada ou cumulativamente.
Omissão
sanada.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo contra o v. acórdão de fls. 258/264,
que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença
que
determinou
o
fornecimento
medicamentos
Keytruda
e
Pembrolizumabe ao autor Fioravante Casagrande Filho.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão
padece de omissão, pois não considerou a tese firmada no Tema 793 do
STF, pois o Estado de São Paulo não seria responsável pelo custeio dos
medicamentos, uma vez que a obrigação fixada nos autos é de
responsabilidade da União Federal. Pugna pelo acolhimento dos
embargos, para que seja sanada a omissão apontada, com a determinação
do fornecimento dos medicamentos pela União.
É o relatório.
Os embargos merecem parcial acolhimento.
O objetivo dos embargos de declaração é suprir, se
existentes, omissões, contradições ou obscuridades no julgado, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055942-45.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 11.806 – jmo
3
possibilidade de corrigir erro material, nos limites traçados pelo artigo
1.0221 do Código de Processo Civil.
Insurge-se o embargante contra o v. acórdão de fls.
258/264, argumentando, em síntese, que este padece de omissão, pois
não teria sido observado o entendimento firmado do Tema 793 do STF.
O embargado pugnou pela rejeição dos embargos
(fls. 08/10)
O
acórdão
embargado
proferiu
o
seguinte
entendimento:
A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no sentido
da responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a meios
e medicamentos para tratamento de saúde. Aliás, essa questão já restou pacificada
nesta Corte com a edição da Súmula n.37, que prevê: “A ação para o fornecimento
de medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno”.
Pois bem.
Neste sentido, no julgamento do RE 855.178 (Tema
793 de Repercussão Geral), o E. Supremo Tribunal Federal fixou a
seguinte tese:
Os entes da Federação, em decorrência da
competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de
competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro. STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux,
1 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar; contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das
condutas descritas no art. 489, § 1o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055942-45.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 11.806 – jmo
4
red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.
Ao interpretar o artigo 23, inciso II2 da CF, o STF
entendeu que a obrigação de fornecer medicamentos e tratamentos de
saúde é solidária e, em razão disso, o interessado pode incluir no polo
passivo da ação qualquer um dos entes, isolada ou cumulativamente,
podendo o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação e
determinar o ressarcimento, em obediência aos critérios constitucionais
de descentralização e hierarquização.
Diante da solidariedade da obrigação, cabe ao ente
que arcou com as despesas pelo fornecimento do tratamento solicitar
reembolso do ente da federação competente, na fase de cumprimento de
sentença.
Este é o entendimento firmado por esta C. 8a
Câmara do Direito Público.
“De proêmio, assinale que, nada obstante a firmada
na decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão
Geral, o momento apropriado para sua análise é o do cumprimento de
sentença, como se infere a súmula de julgamento do RE 855.178 (...)”.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018832-83.2018.8.26.0309;
Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/09/2019; Data de Registro: 30/09/2019).
“Assim
sendo,
independente
da
distribuição
orçamentária, feita pelos entes públicos, cabe a um ente fornecer o
medicamento/ tratamento ao necessitado e, se o caso, pedir o reembolso
2 Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1055942-45.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 11.806 – jmo
5
de despesas a outro ente da federação responsável por estas. A divisão
interna de competências financeiras não pode obstar o direito à saúde
do cidadão. O bem que se visa tutelar é a saúde, assegurada a todo
cidadão, como dever do Estado, em sentido genérico, abrangendo
União, Estados e Municípios, em solidariedade, como as citadas
súmulas
determinaram”.
(TJSP;

Apelação
Cível
1015774-47.2017.8.26.0361; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro:
30/04/2020)
Assim, corretamente demandados a Fazenda do
Estado de São Paulo e o Município de São Paulo na presente ação.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, a fim de viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, lembrando ser desnecessária a menção
de dispositivos legais para esse efeito, bastando que seja apreciada para
ensejar o manejo desses recursos.
Ante o exposto, acolhe-se parcialmente os
embargos de declaração para sanar a omissão, sem efeitos modificativos
Antonio Celso Faria
Relator